Tribunal: TJES
Processo: 0030682-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030682-04.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HESTER FROLICH BRAUN

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030682-04.2018.8.08.0035

EMBTE
:
HESTER FROLICH BRAUN

EMBDO
:

RICARDO ELETRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência parcial em ação indenizatória por falha na prestação de serviço, notadamente atraso na entrega de geladeira. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da extensão do dano suportado e à observância de precedente judicial que aplicou a Teoria da Perda do Tempo Útil para majorar indenização por danos morais a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a extensão do dano moral sofrido pela embargante; (ii) apurar se houve omissão quanto à aplicação de precedente judicial relacionado à Teoria da Perda do Tempo Útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente os fatos relevantes, reconhecendo o abalo psicológico decorrente do atraso na entrega e da entrega defeituosa do produto, bem como os transtornos experimentados pela consumidora, considerando adequado o valor da indenização em R$ 2.000,00, à luz dos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano.

A eventual divergência entre o valor arbitrado e precedentes semelhantes não configura omissão, porquanto a fixação da indenização por dano moral exige análise casuística, não havendo vinculação a valores estabelecidos em outros julgados, que servem apenas como parâmetro.

A ausência de acolhimento da tese defendida pela embargante não equivale à ausência de fundamentação, sendo manifestamente inadequado o uso dos embargos para mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação que analisa os fatos e fundamentos apresentados pela parte afasta a alegação de omissão, ainda que não acolhida a tese defendida.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida variação conforme as peculiaridades do caso concreto.

Precedentes judiciais que tratam de casos análogos não vinculam o julgador à fixação de valor idêntico, servindo apenas como referencial para análise comparativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI: 10105150169198001, Rel. Des.ª Aparecida Grossi, j. 06.04.2016, pub. 15.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030682-04.2018.8.08.0035

EMBTE
:
HESTER FROLICH BRAUN

EMBDO
:

RICARDO ELETRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se
de
embargos de declaração na
apelação cível
,
interpost
os

por
HESTER FROLICH BRAUN
,
para apontar vício
s
no acórdão acostado no id.
977143, que entende ter sido omisso por não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e por deixar de seguir precedente sem a devida justificativa.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A falha na prestação do serviço não exige comprovação de culpa mas apenas a presença do nexo de causalidade entre o ato e o dano suportado, ensejando a responsabilidade em indenizar.

2.
Evidencia-se o abalo psicológico decorrente do atraso na entrega do produto, exsurgindo o dever de indenizar a teor do artigo 186 e 927, do Código Civil.

3.
A manutenção do
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (três mil reais), afigura-se adequada, eis que o montante, superior até ao valor do produto adquirido, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, aduz que não houve enfrentamento da questão relativa
à extensão do dano sofrido pela embargante,
que foi mantido
o valor
da indenização a título de danos morais em
R$ 2.000,00,
ressaltando que
a entrega de sua geladeira atrasou 24 dias úteis, um período em que precisou de refrigeração para seus alimentos;
que d
urante a espera, a embargante fez inúmeros contatos com a empresa, recebendo informações inconsistentes
e quando
o produto foi entregue
apresentava
defeito;
que a conclusão tomada é
"dissonante" em relação a caso análogo,
no qual o
valor de R$ 10.000,00 foi mantido,
alegando que o
precedente envolveu a Teoria da Perda do Tempo Útil, que se aplicaria ao caso.

Muito bem.

De partida vejo a pertinência em
reforçar que o
s embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, verifica-se
a inexistência dos
vício
s

apontados,

mas a
busca pela
rediscussão do mérito,
o que não se viabiliza
por esta via recursal,
revelando-se apenas
seu

inconformismo com o resultado alcançado
.

Isso porque a questão foi enfrentada, considerando a particularidade do caso, na oportunidade consignado:

[...]

Após muitas tentativas de obter informação quanto ao motivo de atraso na entrega, perda de seus produtos por falta de refrigeração e prestação de favores por amigos, decorrentes do mencionado atraso, recebeu o produto, ainda, com defeito na parte de baixo do refrigerador, causando-lhe novos transtornos.

Logo, inquestionável que o apelado tenha sofrido abalo psicológico decorrente da aquisição de produto tanto por falha na prestação do serviço, quanto por tê-lo recebido defeituoso, de modo que passível de indenização a teor do artigo 186 e 927, do Cód. Civil.

Por fim, em relação ao
quantum

indenizatório devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum

arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

No caso dos autos, considerando todo o externado, entendo que o valor arbitrado na origem mostra-se condizente aos fatos narrados e suficiente ao caráter punitivo, pedagógico e ressarcitório da condenação.

[...]

No mais
,
a indenização a título de dano moral traz em si subjetividade que exige análise das peculiaridades contidas nos autos, fatos e fundamentos, e eventuais precedentes mencionados não vinculam o magistrado a aplicar o exato valor ali indicado, tratando apenas como referencial, caso verificada a similitude com o caso concreto.

Como argumento destaca-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - QUANTUM INDICADO NA INICIAL - VALOR EXCESSIVO ATRIBUÍDO À CAUSA- REDUÇÃO - POSSIBILIDADE.
O valor atribuído à causa deve ser fixado de acordo com a pretensão econômica que se visa auferir, inclusive nas ações em que se busca apenas a condenação da parte adversa em danos morais. Contudo, tal valor não pode afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, notadamente quanto a parte autora encontra-se amparada pela gratuidade judiciária, sendo cabível a sua redução quando estipulado em valor excessivo, capaz de causar prejuízos ao direito de defesa da parte contrária. (TJ-MG - AI: 10105150169198001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data de Publicação: 15/04/2016)

Por

inexistente
o
vício
apontado
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.